Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
3. A contemporaneidade descrita no art. 315, §1o do CPP diz respeito aos fatos que fundamentam a prisão preventiva, não aos fatos criminosos propriamente ditos.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.